Tribunal: TJMT
Processo: 1029844-58.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029844-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VILSON OLIVEIRA DANTAS - CPF: 353.589.121-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 970.714.551-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –VIOLÊNCIA POLICIAL – MATÉRIA DE INVIÁVEL ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE LASTREOU EM ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação de ocorrência de violência policial no cumprimento do mandado de busca domiciliar que redundou na prisão em flagrante do paciente não é passível de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, sobretudo quando este não é instruído com cópias suficientes de peças dos autos do procedimento inquisitivo de origem, além do que, eventual truculência, por parte dos agentes, não descaracteriza a situação de flagrância, tampouco infirma a caracterização dos pressupostos da segregação preventiva.

Não há falar em ausência de fundamentação da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, quando o
decisum
se baseia em elementos informativos constantes dos autos para expor a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como a imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo à luz da gravidade concreta dos fatos, da intimidação exercida pelo paciente sobre a comunidade local e sua resistência à atuação dos agentes do Estado.

Eventuais predicados do agente, como o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Márcio Ronaldo de Deus da Silva
em favor de
Vilson Oliveira Dantas
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ocultação de cadáver e resistência, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, 12 da Lei n. 10.826/2003 e 211 e 329,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente e sua família teriam sido torturados pelos agentes policiais no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão (que redundou na prisão em flagrante de
Vilson
), que a decisão de conversão da segregação em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que o paciente possui residência fixa e “
é pessoa de família
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 247117656).

Junta documentos (Ids. n. 247117671-247117679).

A liminar foi indeferida (Id. n. 247209674).

O impetrado prestou informações (Id. n. 248521179).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 251198675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
da ação de
habeas corpus
.

Por outro lado, convém pontuar que a petição inicial foi precariamente instruída, tendo sido acompanhada apenas por instrumento de procuração (Id. n. 247117671), documento auxiliar de nota fiscal eletrônica de energia elétrica, em nome de terceiro, a título de “
comprovante de residência
” (Id. n. 247117674), cópia da decisão que deferiu a busca domiciliar que culminou na prisão em flagrante do paciente (Id. n. 247117676), cópia da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva (Id. n. 247117678), fotografias de supostas lesões corporais da “
vítima Noemil
” (Id. n. 247117682;
sic
), declarações supostamente prestadas por Noemil Martins da Silva e Karolaine Martins dos Santos (Id. n. 247117680) e um arquivo de mídia audiovisual que, supostamente, mostra um cômodo da residência alvo da busca domiciliar, revirado e desarrumado após a diligência (Id. n. 247117679).

De resto, nenhum elemento informativo dos autos do inquérito policial foi trazido a conhecimento pelo impetrante, ou seja, este não se desincumbiu totalmente de seu ônus de apresentar prova pré-constituída de suas alegações, de modo que a análise aqui realizada se limitará à aferição da juridicidade da decisão impugnada.

Consta da referida decisão o seguinte:

“
Cuida-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de
Vilson Oliveira Dantas
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal). A autoridade policial, além de relatar os fatos, representa pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É o relato do essencial.

Fundamento e Decido. O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi devidamente lavrado e a(s) Nota(s) de Culpa expedida(s). As testemunhas foram ouvidas e, encerradas as providências policiais para o momento, a ilustre autoridade determinou o recolhimento do(s) autuado(s) à prisão por estar convencido da materialidade delitiva e da existência de indícios de autoria.

Juntou-se termo de exibição e apreensão de 01 porção de maconha, 03 porções de pasta base, 01 balança de precisão, 01 arma artesanal de calibre desconhecido, 01 espingarda de pressão adaptada para calibre 22; fotografias das armas e das porções de drogas.

Como é cediço, uma vez efetuada a prisão em flagrante do agente, o magistrado, ao receber o respectivo auto de prisão, nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, verbis: ‘Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fianç’.

O relaxamento da prisão pressupõe ilegalidade da restrição da liberdade imposta a alguém, podendo se manifestar, dentre outros casos, nas hipóteses de inexistência de flagrante delito, de lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades legais e de prisão preventiva decretada por juiz incompetente.

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre quando estiverem presentes os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP [(a) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus comissi delicti), (b) garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis)], e ocorrerem os requisitos legais inscritos no art. 313 do CPP [(a) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, (b) investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, (c) quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, e (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento], e desde que se revele ineficaz ou insuficiente a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por sua vez, a liberdade provisória [CF, art. 5º, inc. LXVI] é uma medida de contracautela incidente sobre as prisões legais, em que se sub-roga o cárcere ad custodiam decorrente da prisão cautelar [CPP, art. 310, inc. III c/c art. 321], bem como é uma medida cautelar autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão [CPP, art. 321].

Pois bem.

Quanto a prisão em flagrante não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade na prisão do conduzido, já que foram observados os requisitos legais e constitucionais exigidos à espécie (art. 301/ss. do Código de Processo Penal e art. 5º, LXI, e LXIV, da Constituição Federal).

A prisão em flagrante ocorreu logo após a prática da conduta delitiva, o que se amolda à hipótese do art. 302, II, do CPP, não havendo, portanto, falar-se em relaxamento.

Constando dos autos todos os documentos indispensáveis, homologo o flagrante, eis que hígido.

Doravante, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III, do artigo 310, do Código de Processo Penal, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Porquanto, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva da custódia.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

No presente caso, a materialidade está devidamente demonstrada pelas provas colhidas durante o flagrante, notadamente pela apreensão dos entorpecentes, das armas de fogo e pela confissão da filha da companheira do investigado, que indicou o local da ocultação do cadáver. Além disso, há indícios robustos de que o autuado teria cometido os crimes que lhe foram imputados.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo ‘garantir a ordem pública/social’, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Os Policiais Militares, : LUIZ FLÁVIO PAULA DE SOUSA JÚNIOR e ANDREY MATHEUS VAZ OSORIO DE SOUZ, afirmaram que:

[...]QUE deslocaram até o Distrito de Entre Rios com a finalidade de cumprir o mandado de prisão nº 1000794-54.2024.8.11.0107, gerado a partir do Auto de Investigação Preliminar Nº 491.11.2024.30760; QUE no local fizeram o adentramento pela portas dos fundos, onde vizualizaram o alvo saindo do quarto; QUE foi ordenado que ele deitasse e este se negou; QUE, com receio que ele estivesse armado, foi bverbalizado diversas vezes e mesmo assim ele negoua se deitar; QUE em sequencia os policiais se aproximaram e usaram deforça para colocá-lo no chão e este resistiu;QUE durante o processo de algemamento, este teve uma pequena lesão na lateral direita do rosto; QUE, uma vez que o alvo foi contido, iniciaram o processo de busca e apreensão, sobre um móvel do quarto, havia uma certa quantidadede drogas analoga a pasta base, ao lado de uma balança; QUE questionado sobre a droga,afirmou que compra a droga em Sinop para fazer dinheiro no Distrito onde mora; QUE durante abordagem, sua enteada chegou correndo no imóvel, achando que era alguma briga de facção temando pela vida do padrasto; QUE sabendo que estavam para localizar o corpo e para prender preventivamente o suspeito
Vilson
, ela decidiu apontar onde ficou sabendo que tinham deixado o corpo da vítima; [...] (ID’s 170602451 e 170602453).

O flagranteado,
Vilson Oliveira Dantas
, quando interrogado, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID 170602472)

Compreende-se do auto de apreensão que foram apreendidos:

[...] 01 (um) Porção de Produto Análogo à Maconha, Lacre: ENVELOPE LACRADO Nº 04195153, Código de Apreensão 81F94 apreendido(a) em posse de
VILSON OLIVEIRA DANTAS

02- de Pasta Base - 03 (três) Unidades de Porção de Produto Análogo à Pasta Base de Cocaína, Sendo 01 (uma) Porção Grande, 01 (uma) Média e 01 (uma) Pequena., Lacre: ENVELOPE LACRADO Nº 04195153, Código de Apreensão 81F95 apreendido(a) em posse de
VILSON OLIVEIRA DANTAS

03- 01(um) unidade(s) Arma Artesanal de Calibre Desconhecido, Lacre: Envelope Lacrado Nº 07060453, Código de Apreensão 81f92 (em Custódia na Delegacia)

04- 01(um) unidade(s) Espingarda de Pressão Adaptada Para Calibre 22, Lacre: Envelope Lacrado Nº 07060453, Código de Apreensão 81f91 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de
VILSON OLIVEIRA DANTAS

05- 01(um) unidade(s) Balança de Precisão, Código de Apreensão 81fda (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de
VILSON OLIVEIRA DANTAS
[...] (ID 170602455, destaquei).

Aliás, juntaram-se as imagens dos objetos e entorpecentes apreendidos ao ID 170602457 e foto da vítima com as vestes no dia do assassinato e o local onde foram encontrados restos mortais. (ID 170602460)

A gravidade concreta dos crimes justifica a prisão preventiva. O tráfico de drogas, aliado à posse irregular de armas de fogo e à ocultação de cadáver, indicam periculosidade elevada e potencial de reiteração criminosa, sendo necessária a segregação para garantia da ordem pública, conforme previsão do art. 312 do CPP. A atuação do autuado, que inclusive intimidava moradores da região, conforme relatado nos autos, agrava o risco à paz social.

Diante desses fatos, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na gravidade dos crimes e na necessidade de garantia da ordem pública.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à legalidade da decretação de prisão preventiva nos casos em que se busca a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sobretudo em delitos graves, como o tráfico de drogas e crimes contra a vida, conforme exposto no HC 95.024/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2008, DJe 19/12/2008:

‘A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper a reiteração delituosa.’

Ainda, o STF já assentou que, em casos de crimes graves, a prisão preventiva deve ser decretada quando as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública (STF, HC 126.470, Rel. Min. Roberto Barroso).

In casu, a prova indiciária leva a crer que, aparentemente, o flagranteado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos do processo.

Ocorre, todavia, periculum libertatis se faz presente, tendo em vista a gravidade dos crimes, especialmente o tráfico de drogas e a ocultação de cadáver, além do comportamento do autuado, que demonstra ser um risco à ordem pública. Ressalta-se que o crime de tráfico de drogas possui um efeito nocivo em toda a sociedade, sendo considerado um crime de alta reprovabilidade social, justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Além disso, o comportamento intimidatório do autuado em relação à comunidade local e o risco de reiteração delitiva reforçam a necessidade da prisão cautelar.

A prisão preventiva também se faz necessária para conveniência da instrução criminal, considerando o temor gerado na comunidade local e a possibilidade de intimidação de testemunhas, como já demonstrado pelo comportamento do autuado.

Por fim, a custódia cautelar se faz indispensável para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o comportamento do autuado, ao resistir à prisão e ocultar provas (cadáver e vestígios), demonstra sua inclinação a obstruir a Justiça, podendo tentar se evadir.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para o caso concreto, diante da periculosidade do agente e da gravidade dos fatos apurados.

Ante o exposto, homologo o auto de prisão em flagrante de
Vilson Oliveira Dantas
e decreto sua prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
” (Id. n. 247117678, pp. 5-11).

Pois bem.

Em primeiro lugar, é necessário registrar que, consoante a orientação do Superior do Tribunal de Justiça, o
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de violência policial (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 50.751/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; data do julgamento: 23 de novembro de 2015).

Não destoa desse entendimento esta Corte Estadual:

“
É
inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1003575-89.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de maio de 2018).

“
O habeas corpus ̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para ‘o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória’ (STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG)
”

(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1018315-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 27 de setembro de 2024).

Ademais, a alegada agressão física não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar.

Por sua vez, como visto, o Juízo singular fundamentou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes imputados (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e ocultação de cadáver) e aparente periculosidade social do paciente, destacando que ele “
intimidava moradores da região, conforme relatado nos autos
”, além de ter resistido à prisão e ocultado provas (cadáver e vestígios do homicídio que vitimou Antônio Carlos Pereira da Silva), a demonstrar sua inclinação a obstruir a Justiça, fundamentos que reputo idôneos para a custódia cautelar (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023859-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de setembro de 2024).

Além disso, embora não conste do
decisum
, verifico que o paciente registra duas condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas, inclusive estava cumprindo as referidas penas em regime aberto quando teria cometido os delitos em apuração (Execução Penal n. 0030333-64.2016.8.11.0042), a recomendar a manutenção da constrição provisória também para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, sendo insuficiente a substituição por medidas cautelares alternativas.

Convém pontuar, outrossim, que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente (como o fato de possuir residência fixa e ter família constituída) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, não se identifica, ao menos por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024